Tribunal: STF
Processo: HC 212757
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A defesa de Francarlo Bralia impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO AIRLINE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. ORDEM DENEGADA.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o paciente integrar "organização criminosa que se mantém ativa e operando nas dependências do Aeroporto de Viracopos promovendo a inserção de grande quantidade de cocaína ocultadas em aeronaves com destino a Europa". Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.



    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    6. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).



    7. Na presente hipótese, apesar de os delitos terem sido praticados nos anos de 2019 e 2020 e a prisão preventiva ter sido decretada em 11/6/2021, trata-se de complexa organização criminosa especializada em envio de drogas para o exterior. Além disso, já estava em andamento a Operação AKE, com a prisão temporária de alguns integrantes da organização, e, ainda assim, as práticas delitivas não cessaram, circunstâncias que permitem a mitigação da regra de contemporaneidade conforme o exposto acima.



    8. Ordem denegada. 



    (HC 696.520, Ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em face da ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea para a sua manutenção. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, ao destacar a expressiva quantidade da droga apreendida (85kg de cocaína), a participação do paciente em articulada organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, deixou evidenciada a sua periculosidade e a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada.



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 183.082 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    No sentido de se resguardar a ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a conduta criminosa – no caso dos autos “uma complexa estrutura operacional montada para exportar cocaína, a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos, para o continente europeu” -, vários são os precedentes desta Suprema Corte que permitem a imposição de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin):



    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO ‘MODUS OPERANDI’ EMPREGADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 195.389 AgR, ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)



    Destaque-se, ainda, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, que também justifica-se a decretação da segregação cautelar quando evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper a sua atuação em face do risco concreto de reiteração delitiva (HC 102.164, ministra Cármen Lúcia; HC 152.860 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 173.352 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 191.612 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



          AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



          ….................................................................................................



          3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.



          4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.062 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Processual Penal. ‘Habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário. Organização criminosa. Prisão Preventiva. Liminar Revogada. Inexistência de contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 



    …...................................................................................................



    2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, notadamente quando há informação nos autos de que o acusado integra organização criminosa.



    .......................................................................................................



     4. ‘Habeas corpus’ não conhecido, revogada a liminar.



    (HC 136.925, Redator para o Acórdão o ministro Roberto Barroso – com meus grifos)



    Por fim, no que tange à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, também não assiste razão à parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem (com meus grifos):



    No caso em tela, como visto acima, apesar de os delitos terem sido praticados nos anos de 2019 e 2020 e a prisão preventiva ter sido decretada em 11/6/2021 (e-STJ fl. 157), trata-se de complexa organização criminosa especializada em envio de drogas para o exterior. Além disso, já estava em andamento a Operação AKE, com a prisão temporária de alguns integrantes da organização, e, ainda assim, as práticas delitivas não cessaram. (grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator